Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738497-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ALVEZ MOTTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIA ALVEZ MOTTA SANTOS contra decisão proferida nos autos do Processo no 0705813-77.2019.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por LUIZ CARLOS SANTANA, deixando, contudo, de condenar o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto a desconstituição da penhora do bem indicado para satisfação do crédito não importa em proveito econômico para o executado. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos (ID 139733718). Em suas razões recursais (ID 41251235), a agravante, advogada em causa própria, insurge-se, em síntese, quanto à não fixação de honorários sucumbenciais, aduzindo que a ausência de proveito econômico não obsta a condenação do credor ao pagamento dos honorários, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, §4o, III, do CPC. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a agravante apresentou a petição e documentos de ID 41348329. Relatados, decido. Diante dos documentos apresentados nos IDs 41348338 e 41348337, defiro a gratuidade da justiça à agravante, apenas para o presente recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, no caso em análise, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorize a fixação dos honorários sucumbenciais em sede liminar. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados nas razões recursais, impõe-se o regular processamento do agravo de instrumento, para que o mérito recursal seja analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator